Tribunal: TJSP
Processo: 2020950-98.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Móvel
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Ação de rescisão parcial de contratos por onerosidade excessiva – Contratos de locação de equipamentos de telecomunicação e de prestação de serviços de suporte técnico – Decisão de primeiro grau que determina a liberação de quantias penhoradas mediante substituição pela penhora de faturamento mensal – Agravo interposto pela ré-reconvinte – Revogação das constrições

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – Ação de rescisão parcial de contratos por onerosidade excessiva – Contratos de locação de equipamentos de telecomunicação e de prestação de serviços de suporte técnico – Decisão de primeiro grau que determina a liberação de quantias penhoradas mediante substituição pela penhora de faturamento mensal – Agravo interposto pela ré-reconvinte – Revogação das constrições mediante substituição pela penhora de faturamento mensal – Descabimento – Indispensabilidade do ato não demonstrada – Valores liberados, ademais, que seriam alcançados pelos créditos mensalmente constritos em curtíssimo espaço de tempo, gerando desnecessários atos processuais, em descompasso com os princípios da economia e da celeridade processual – Agravo provido, com observação